Tribunal: TJDFT
Processo: 0711824-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA C/C CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL DA CATEGORIA. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA.

1. A competência para o processamento do cumprimento de sentença segue o critério funcional e ostenta natureza absoluta.

2. Nos termos do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença dar-se-á perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição.

3. No caso concreto, não se trata de hipótese de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, e sim, de cumprimento de sentença requerida pelo próprio sindicato que na ação coletiva atuou como substituto processual.

4. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal). Maioria.